Tribunal: CARF
Processo: 13629.720974/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720974/2017-24
ACÓRDÃO
9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2012
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO
ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INC. I DO ART.
173 DO CTN.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de
ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173,
I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a
menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para
decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN.
Ocorrido o pagamento após o início do exercício financeiro seguinte, não
havendo suspensão nem interrupção do prazo decadencial, aplicável o
disposto no inc. I do art. 173 do CTN para fins de configuração da causa
extintiva do crédito tributário.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VALE S.A. em face do acórdão no
2401-011.471, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção
de julgamento que, pelo voto de qualidade, afastou a prejudicial de decadência; e, no mérito, por
maioria de votos, dado provimento parcial ao seu recurso voluntário para restabelecer a Área de
Preservação Permanente – APP declarada de 43,2 ha.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2012
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato
gerador. O pagamento efetuado no ano seguinte ao de vencimento do imposto
não é apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA
COBERTA POR FLORESTA NATIVA. ÁREA UTILIZADA COM PASTAGEM. ERRO DE
FATO.
A alegação de erro de fato na declaração de ITR e, por consequência, no
lançamento de ofício dela decorrente, ao se declarar equivocadamente áreas de
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
3
preservação permanente, de reserva legal, coberta por floresta nativa e utilizada
com pastagem, demanda prova hábil e idônea a demonstrar o preenchimento de
todos os requisitos legais para a configuração dessas áreas, competindo ao
impugnante provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do
ADA junto ao IBAMA ou órgão conveniado. (f. 222)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a
prejudicial de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a Área de Preservação
Permanente – APP declarada de 43,2 ha. Vencidos, na prejudicial de decadência,
os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa e Guilherme
Paes de Barros Geraldi. Vencido, no mérito, o conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Quanto ao
mérito, designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares
Leite. Julgamento realizado na vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão. (f. 223)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 147/159) alegando,
em apertadíssima síntese, dissídio na interpretação da legislação tributária com relação a dois
temas:
a) Decadência – O pagamento, ainda que em atraso, caracteriza antecipação de
pagamento capaz de atrair a regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
CTN [paradigma no 2402-010.261];
b) ADA protocolado após o fato gerador é suficiente para demonstrar existência
das áreas de interesse ambiental declaradas [paradigma no 302-39.588].
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 301/307,
conclu[iu] que restou demonstrada a divergência de interpretação em relação à
matéria a) Decadência – O pagamento, ainda que em atraso, caracteriza
antecipação de pagamento capaz de atrair a regra decadencial prevista no § 4o
do art. 150 do CTN e que não restou demonstrada a divergência em relação à
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
4
matéria b) ADA protocolado após o fato gerador é suficiente para demonstrar
existência das áreas de interesse ambiental declaradas.
Contrarrazões apresentadas (f. 316/325), pretendendo a manutenção da decisão
recorrida, sob a alegação de que “o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR/2012, de
R$50,30, às fls. 5, foi pago apenas no ano de 2013, em 31/05/2013.” (f. 324) Aduz que, sendo
assim,
[c]onsiderando que o pagamento do ITR/2012, cuja quota única ou 1a parcela
venceu em 30.09.2012, não foi realizado no ano de 2012, e sabendo-se que o
fato gerador do ITR do exercício de 2012 ocorreu em 1o.01.2012, o termo inicial
para a contagem do prazo decadencial, no caso, desloca-se para o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado,
(regra geral do art. 173, I, do CTN), ou seja, 1o.01.2013, estendendo-se o direito
de a Autoridade Fiscal expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar até 31 de dezembro de 2017. (f.
324/325)
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrente,
os quais ofereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
regra decadencial a ser aplicada no caso de pagamento em atraso do ITR.
Passemos, portanto, a averiguar estarmos (ou não) diante de situações que, a
despeito de guardarem similitude fática, conferiram à legislação tributária interpretação díspar.
Conforme consta no acórdão paragonado,
[o] recorrente se insurge contra o entendimento da decisão recorrida de a
intempestividade do pagamento da primeira quota do ITR deslocar a contagem
do prazo decadencial para o previsto no art. 173, I, do CTN, na linha do
entendimento veiculado na Solução de Consulta Interna Cosit n° 16, de 2003.
Isso porque, no seu entender, o prazo aplicável seria o do art. 150, §4°, do CTN,
ainda que o recolhimento relativo ao imposto apurado na DITR do exercício de
2012 tenha sido efetuado apenas em 31/05/2013 (e-fls. 173).
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
5
(...)
No caso concreto, seja sob o enfoque da fundamentação do meu voto vencido
no Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710, de 9 de agosto de 2021, ou
do voto condutor do Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.594, de 21 de
dezembro de 2022, o recolhimento do ITR do exercício 2012 foi efetuado em
31/05/2013, situação que atesta a constatação de o pagamento em tela não
ser apto a atrair a incidência do art. 150, §4°, do CTN. Rejeita-se a prejudicial de
decadência. (sublinhas deste voto)
No paradigma de no 2402-010.261, malgrado idêntica a situação, ultimada a
contagem do transcurso do prazo decadencial quinquenal com base no disposto n. Confira-se, no
que importa, o que ali consta:
No caso em tela, o lançado diz respeito ao exercício de 2010, tendo o prazo
decadencial, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, se iniciado em 1o/1/10. Logo,
uma vez que o Recorrente efetuou o recolhimento do imposto em 24/6/13,
segundo demonstra a consulta de recolhimento de fl. 108, bem como a
informação fiscal de fl. 109, tem-se que o crédito lançado restou atingido pela
decadência, haja vista que a ciência do lançamento ocorreu somente em 22/4/15
(vide AR de fl. 52). – f. 283; sublinhas deste voto.
Em ambos os casos há recolhimento a destempo – isto é, em exercício(s)
financeiros seguinte(s) à ocorrência do fato gerador –, tendo o acórdão paragonado aplicado a
regra decadencial insculpida no inc. I do art. 173 do Digesto Tributário; ao passo que, no
paradigma, computada a causa extintiva da obrigação com amparo no previsto no § 4o do art. 150
do CTN.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial.
II – DO MÉRITO
A temática ora devolvida não é nova para esta eg. Câmara, mesmo se
considerada as substanciais transformações sofridas em sua composição.
Em sessão datada de 28 de novembro p.p, à unanimidade, entendido que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN,
se ausente o recolhimento e a declaração. Recolhimento efetuado após o início
da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, quando este não se
interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado como pagamento
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
6
antecipado para fins de recontagem do lustro decadencial pela regra do art.
150, § 4o, do CTN.1
Em suas razões, afirma que
diferentemente do que foi decidido no acórdão ora recorrido, o Paradigma 01
(Acórdão no 2402-010.261) aplicou corretamente o entendimento firmado pelo
c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 163, bem como conferiu adequada
interpretação quanto a aplicabilidade artigo 150, §4o, do CTN. Sendo assim,
concluiu, de modo acertado, que, na hipótese de pagamento antecipado – assim
entendido como aquele efetuado pelo contribuinte em momento anterior à
ciência do lançamento e sem indícios de dolo fraude ou simulação -, o direito da
Fazenda lançar o tributo decai após cinco anos contados da data de ocorrência
do fato gerador, nos termos do art. 150, §4°, do CTN. (f. 257, sublinhas deste
voto)
O Regimento Interno deste eg. Conselho prevê que
[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF – ex vi do art. 99.
Ou seja, há obrigatoriedade de que as conselheiras e os conselheiros se curvem
aos entendimentos exarados pelos Tribunais Superiores, firmados nas sistemáticas enumeradas
no art. 99 do RICARF. Evidentemente, tal vinculação somente existe se houver identidade entre a
tese ali firmada e o que aqui se discute.
Transcrevo a ementa do Tema Repetitivo de no 163 por bem aclarar o que
decidido naqueles autos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o

1 CARF. Acórdão no 9202-011.594, Cons. Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
7
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
8
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.2
A questão que pretendia fosse dirimida esta ligada ao termo inicial do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário nos casos em que o sujeito passivo não
declara, nem efetua o pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação.
Existem relevantes nuances fáticas nestes autos que discrepam do que abordado
no Tema de no 163 do STJ: (i) houve declaração; e, (ii) o recolhimento a menor do tributo ocorreu
após o início da contagem do prazo decadencial na forma do inc. I do art. 173 do CTN. Ultimado o
recolhimento quando já ultrapassado o exercício financeiro seguinte à ocorrência do fato gerador,
a decadência há de ser regida pelo inc. I do art. 173 do CTN. Constatada a dessemelhança das
controvérsias examinadas, inexistente a obrigação de aplicar o que decidido o repetitivo trazido
à baila pela parte recorrente.
Em verdade, tem col. Superior Tribunal de Tribunal de Justiça acachapante
jurisprudência no sentido de que,
ressalvadas situações excepcionalíssimas e discutíveis se seriam suspensivas ou
interruptivas verdadeiramente, como nos casos de “suspensão fática” ou do
inciso II do art. 173 do CTN –, o prazo decadencial não se suspende, nem se
interrompe, na seara tributária. O STJ já assentou, de longa data, mantendo no
momento hodierno, tal entendimento, veja-se:
iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe.' (STJ,
EREsp 1.143.534/PR, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de
20/3/2013)". (AgInt no REsp n. 1.427.073/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)
(...)
Além do mais, a jurisprudência do STJ é bem consolidada em estabelecer que:
a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo
determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de
constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o
qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”
Diversos são os acórdãos do Colendo STJ que trazem esse texto em “aspas”
(exemplos: AgInt no AREsp n. 2.382.228, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783,
AgInt no AREsp n. 2.170.144, AgInt no AREsp n. 1.829.340, REsp n. 1.798.274).
Poderia se contra-arrazoar afirmando que o STJ traz o referido texto
complementado pelo trecho sublinhado:

2 STJ. REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 18/9/2009.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.697 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13629.720974/2017-24
9
a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no te/mpo e
modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao
procedimento de constituiç/ão do crédito pelo Fisco, por meio do
lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no
(prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento
de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração
entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou
responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação
pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é
tacitamente homologada" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.596/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023)
Ocorre que, não se pode olvidar que a consolidação jurisprudencial do STJ
entende que o prazo decadencial não se suspende, tampouco se interrompe
(EREsp 1.143.534, AgInt no REsp n. 1.427.073).3
A princípio, o dies a quo da contagem do prazo da decadência, em se tratando de
ITR do exercício de 2012, seria 1o de janeiro de 2012, com base na aplicação do §4o do art. 150 do
CTN, ausente a ocorrência de fraude, dolo e simulação, ultimado o recolhimento, ainda que
parcial. Inexistente qualquer antecipação no ano de 2012, teve início em 1o de janeiro de 2013, a
contagem do prazo decadencial por força do inc. I do art. 173 do CTN. O recolhimento feito
posteriormente – no caso em espeque, apenas em maio de 2013 – ao início desse lastro temporal
é inapto a atrair a aplicação do §4o do art. 150 do CTN, eis que iniciado a contagem, não há que se
cogitar a interrupção ou a suspensão do prazo. Deixo, por esses motivos, de acolher a pretensão
recursal.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

3 Idem.
Fl. 336
DF CARF MF
Original